Tribunal: TJSP
Processo: 1017323-94.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência. Condenação ao pagamento de R$ 6.000,00. Apelo dos autores. Pretensão recursal exclusiva para ver majorado o valor fixado a título de indenização por dano moral. Passagens aéreas compradas e valor extra pago com antecedência para embarque de animal de suporte emocional. Impossibilidade de embarque do animal.

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência. Condenação ao pagamento de R$ 6.000,00. Apelo dos autores. Pretensão recursal exclusiva para ver majorado o valor fixado a título de indenização por dano moral. Passagens aéreas compradas e valor extra pago com antecedência para embarque de animal de suporte emocional. Impossibilidade de embarque do animal. Alteração de voo de um dos autores para o dia seguinte a fim de possibilitar embarque em conjunto com o animal. Reiterada negativa da empresa aérea para embarque do animal, apenas após chegada ao aeroporto. "Quantum" indenizatório que comporta majoração para R$ 5.000,00 para cada um dos dois autores. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença modificada em parte. Recurso provido.